Tribunal: TJDFT
Processo: 0701339-40.2021.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. AFERIÇÃO DESFAVORÁVEL DA NATUREZA DA DROGA. EXCLUSÃO. ANÁLISE CONJUNTA DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA DO ART. 42 DA LAD. MENORIDADE. RECONHECIMENTO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DE INFRAÇÃO COMETIDA NAS PROXIMIDADES DE ESTABELECIMENTO ESPORTIVO. PERTINÊNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4o DO ARTIGO 33 DA LAD. NÃO INCIDÊNCIA. ATOS INFRACIONAIS GRAVES. RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE O REGIME SEMIABERTO E NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. DETRAÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO EXAUSTIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se as provas dos autos, em especial as provas testemunhal e pericial, demonstram a autoria e a materialidade dos delitos de tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, não se contempla a tese absolutória.

2. A análise da quantidade e da natureza da substância, circunstância judicial especial do art. 42 da LAD, deve ser realizada conjuntamente, de modo que o fato de se tratar de substância de alto poder viciante não autoriza, por si só, a majoração da pena-base, se a quantidade apreendida for pequena.

3. Deve ser reconhecida a menoridade do réu quando era menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato.

4. A prática do crime de tráfico de drogas nas proximidades de estabelecimento esportivo, local de intenso movimento e com público jovem, autoriza a incidência da causa de aumento de pena do artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas.

5. Conquanto os atos infracionais não sejam hábeis para valoração negativa de antecedentes e conduta social, por ensejarem inegável afronta ao artigo 59 do Código Penal, há compreensão cristalizada pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça e por esta e. Corte no sentido de que o registro de atos infracionais é elemento idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado, quando evidenciar a propensão do agente a práticas criminosas.

6. A custódia cautelar não se confunde com a processual, de modo a afastar a incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime inicial para cumprimento de pena.

7. Quanto à detração penal, após a expedição da carta de guia provisória, nos termos do art. 91 do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, caberá ao d. juízo da execução penal promover a compatibilização do regime prisional fixado na sentença com a prisão preventiva.

8. Para fins de prequestionamento, não é necessário o pronunciamento expresso e exaustivo sobre os princípios e dispositivos constitucionais e legais tidos por violados, bastando que o julgador demonstre os motivos do seu convencimento, estando, portanto, desobrigado de esmiuçar cada uma das teses apresentadas pelas partes.

9. Apelação conhecida e parcialmente provida.